Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

1. É idônea a fundamentação de decisão que decreta a prisão preventiva, considerando a gravidade da conduta, a quantidade e a qualidade de drogas apreendidas, além do fato de que o paciente se envolve intensa e reiteradamente com a venda de entorpecentes, apresentando, assim, periculosidade e risco de reiteração criminosa.

2. As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.

3. Não demonstrada a gravidade da doença e a extrema debilitação, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.